Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708390-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WELLIBIA REGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA REQUERENTE: FERNANDA CLEMENTE FEITOSA AGRAVADO: UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE DESPACHO Considerando-se que a Decisão de ID n° 183558231 (autos de origem) extinguiu a fase de cumprimento de sentença, impõe-se concluir que referido pronunciamento apresenta natureza jurídica de sentença e não de decisão interlocutória (REsp no 1.698.344 - MG). Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2024 16:13:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora